Tribunal: TJMT
Processo: 1002575-25.2016.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002575-25.2016.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - CPF: 073.710.804-59 (ADVOGADO), JOAO PAULO MARTINS DE SIQUEIRA - CPF: 021.853.721-22 (AGRAVANTE), DORIVAL ALVES DE MIRANDA - CPF: 117.356.949-91 (AGRAVADO), JUARES ANTONIO BATISTA DO AMARAL - CPF: 350.019.099-53 (AGRAVADO), FABIO FIRMINO LEITE JUNIOR - CPF: 593.313.481-34 (AGRAVADO), ISABEL LUIZA DE ABREU LEITE - CPF: 001.951.381-04 (AGRAVADO), FABIOLA ABREU LEITE FERRACINI - CPF: 688.159.211-68 (AGRAVADO), ANDRESSA CALVOSO CARVALHO DE MENDONCA - CPF: 796.590.391-15 (ADVOGADO), DARLA MARTINS VARGAS - CPF: 448.781.330-15 (ADVOGADO), MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - CPF: 483.726.411-53 (ADVOGADO), PATRICIA GEVEZIER PODOLAN - CPF: 807.589.401-49 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE CUIABÁ (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO ATIVO - AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIROS – PEDIDO DE MANUTENÇÃO NO PLENO EXERCÍCIO DE PROPRIEDADE DOS POTENCIAIS CONSTRUTIVOS NÃO UTILIZADOS QUE CONSTAM NAS MATRÍCULAS OBJETO DA LIDE E LIBERAÇÃO E CONTINUIDADE DOS PROCESSOS DE TRANSFERÊNCIAS E OUTORGA DESSES POTENCIAIS PERANTE O MUNICÍPIO E RESPECTIVO REGISTRO DE IMÓVEIS – SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA EMISSÃO DAS CERTIDÕES DE POTENCIAL CONSTRUTIVO
-
AÇÃO CAUTELAR ANTERIOR E AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS PROCESSOS DE OUTORGA OU TRANSFERÊNCIA DO POTENCIAL CONSTRUTIVO CONTIDOS NAS ÁREAS EM COMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR REQUERIDA – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO RECORRIDA MANTIDA.

Havendo ação cautelar anterior e Ação Civil Pública que suspenderam os processos de outorga ou transferência do potencial construtivo, objeto da presente lide, fatos que ensejam além da cautela necessária, a devida dilação probatória, a fim de assegurar a todas as partes envolvidas na lide o acesso ao contraditório e ampla defesa, para que se esclareça, com exatidão, os fatos que permearam o negócio jurídico em comento.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1002575-25.2016.8.11.0000

AGRAVANTE:
JOÃO PAULO MARTINS DE SIQUEIRA.

AGRAVADO:
DORIVAL ALVES DE MIRANDA, JUAREZ ANTONIO BATISTA DO AMARAL, FABIO FIRMINO LEITE JUNIOR, ISABEL LUIZA DE ABREU, FABIOLA ABREU LEITE FERRACINI E MUNICÍPIO DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto por João Paulo Martins de Siqueira, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Embargos de Terceiros nº 4153-48.2015.811.0041, proposta pelo Embargante contra Dorival Alves de Miranda, Juarez Antônio Batista do Amaral, Fabio Firmino Leite Junior, Isabel Luiza de Abreu, Fabiola Abreu Leite Ferracini e Município de Cuiabá, indeferiu a antecipação da tutela pretendida, consubstanciada na manutenção no pleno exercício de propriedade dos potenciais construtivos não utilizados que constam nas matrículas nº 104.277 e 113.850, com a consequente liberação e continuidade dos processos de transferências e outorga desses potenciais perante o Município e respectivo registro de imóveis.

Em suas razões, o Agravante alega que em 10-6-2014, firmou com os Agravados Fábio Firmino Leite, Isabel Luíza de Abreu Leite e Fabíola Abreu Leite Ferracini, escritura pública de cessão de direitos de parte remanescente de potencial construtivo da área urbana denominada Altos da Serra e Dr. Fabio II, (matrículas nºs. 104.277 e 113.850).

Informa que, o mencionado potencial construtivo originou-se da negociação realizada entre os Agravados Fábio Firmino Leite, Isabel Luíza de Abreu Leite, Fabíola Abreu Leite Ferracini e o Município de Cuiabá no ano de 2010, com a finalidade de promover a regularização fundiária do local.

Em decorrência desta doação, os Agravados Fábio Firmino Leite, Isabel Luíza de Abreu Leite e Fabíola Abreu Leite Ferracini foram contemplados com permissão legal da transferência do direito de construir, prevista na Lei Federal nº 10.2057/2001, sendo emitidas pelo Município às respectivas certidões de potenciais construtivos não utilizados, devidamente averbados junto ao cartório do 6º Ofício Notarial e Registral de Cuiabá.

Menciona que, logo após a averbação, o Agravante adquiriu o direito ao potencial construtivo dos imóveis, edificando no local empreendimentos que possuem construções em adiantado estado de construção e que estão em fase de aprovação de projetos junto à Prefeitura.

Prossegue relatando que, os Agravados Dorival Alves de Miranda e Juarez Antônio Batista do Amaral interpuseram Ação Cautelar (Código 936569) e Ação Declaratória de Existência de Negócio Jurídico (Código 930623), sob o fundamento de que a doação efetivada por Fábio Firmino Leite, Isabel Luíza de Abreu Leite, Fabíola Abreu Leite Ferracini com o Município de Cuiabá estaria eivada de vícios, diante da existência de um instrumento particular de compra e venda firmado no ano de 1999.

Aduz que, em decorrência do ajuizamento das referidas ações, existe uma ordem judicial exarada em 2014, impedindo o Município de Cuiabá de efetivar a outorga ou transferência do potencial construtivo contido nas áreas demandas, o que resultou na indisponibilidade sobre o direito de transferência adquirido pelo Agravante.

Assevera que, é adquirente de boa-fé e não pode ser prejudicado por discussão de terceiros que envolve propriedade sob o imóvel por ele regularmente adquirido, afirmando, ainda, que é o único titular da relação jurídica de direito material da presente demanda, haja vista que lhe foi cedido legal e contratualmente o direito sobre os frutos acessórios da doação.

Sustenta que, ao adquirir os potenciais construtivos não havia qualquer restrição lançada sobre a área, portanto, a manutenção da ordem judicial quanto à impossibilidade de transferência do potencial construtivo priva o Agravante da plenitude do direito de usufruir dos imóveis adquiridos.

Assim, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão recorrida, com a consequente concessão da tutela recursal, mantendo o Agravante no pleno exercício de propriedade dos potenciais construtivos não utilizados que constam nas matrículas nº 104.277 e 113.850, com a liberação e continuidade dos processos de transferências e outorga desses potenciais perante o Município, bem como que seja oficiado ao Cartório do 6 º Ofício de Registro e Notas de Cuiabá, a fim de proceder a baixa da restrição nas matrículas acima discriminadas.

A Juíza de Direito Convocada, Dra. Vandymara G. R. P. Zanolo, indeferiu o pedido de efeito ativo no id. 250850.

Os Agravados Juarez Antônio Batista do Amaral e Prefeitura de Cuiabá apresentaram suas contrarrazões no id. 333828 e no id. 402991, respectivamente, ambos pugnando pelo desprovimento do agravo de instrumento.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (id. 540974).

Apesar de intimados, os Agravados Dorival Alves de Miranda, Fábio Firmino Leite Junior, Isabel Luiza de Abreu Leite e Fabíola Abreu Leite Ferracini não ofereceram contrarrazões, consoante certidão de id. 76899981.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 23 de agosto de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme consignado no relatório, trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto por João Paulo Martins de Siqueira, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Embargos de Terceiros nº 4153-48.2015.811.0041, proposta pelo Embargante contra Dorival Alves de Miranda, Juarez Antônio Batista do Amaral, Fabio Firmino Leite Junior, Isabel Luiza de Abreu, Fabiola Abreu Leite Ferracini e Município de Cuiabá, indeferiu a antecipação da tutela pretendida, consubstanciada na manutenção no pleno exercício de propriedade dos potenciais construtivos não utilizados que constam nas matrículas nº 104.277 e 113.850, com a consequente liberação e continuidade dos processos de transferências e outorga desses potenciais perante o Município e respectivo registro de imóveis.

Constata-se, a regularidade formal na interposição do presente agravo, na forma instrumental, conforme disposto no artigo 1.015 do Novo Código de Processo Civil, bem como o preenchimento dos requisitos elencados nos artigos 1.016 e 1.017 do mesmo Diploma Legal.

Pois bem.

A despeito dos argumentos vertidos na peça inaugural, o presente recurso de agravo de instrumento não comporta provimento.

Isso porque, o Agravante busca, nesta instância recursal, a manutenção no pleno exercício de propriedade dos potenciais construtivos não utilizados que constam nas matrículas nºs. 104.277 e 113.850, o qual alega ter adquirido dos Agravados Fábio Firmino Leite, Isabel Luíza de Abreu Leite e Fabíola Abreu Leite Ferracini. No entanto, conforme afirma o próprio Agravante, foi ajuizada uma Ação Cautelar nº. 0052867-73.2014.8.11.0041, pelo Agravado Dorival Alves de Miranda e Juares Antônio Batista do Amaral em face de Isabel Luíza de Abreu Leite, Fábio Firmino Leite Júnior, Fabíola Abreu Leite e do Município de Cuiabá, na qual foi concedida a medida liminar para determinar o registro da ação nas matrículas n.º
104.277
, 104.278, 77.598 e 77.602 do Sexto Serviço Notarial e de Registro de Terceira Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá, bem como a suspensão dos processos de outorga ou transferência do potencial construtivo contidos nas áreas em comento, fato que enseja além da cautela necessária, a devida dilação probatória, a fim de assegurar a todas as partes envolvidas na lide o acesso ao contraditório e ampla defesa, para que se esclareça, com exatidão, os fatos que permearam o negócio jurídico em comento.

Ademais, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso propôs a Ação Civil Pública nº. 0001318-61.2015.8.11.0082 em desfavor do Município de Cuiabá, Fábio Firmino Leite Júnior, Fabíola Abreu Leite Ferracini e Isabel Luiza de Abreu Leite, na qual foi deferida a medida liminar para suspender todos os processos em que se pleiteiam a transferência total ou parcial de potencial construtivo não utilizado e retratado nas Certidões de números
0448,

0922 e 0923,
objeto do presente recurso,

cuja decisão originou o recurso de agravo de instrumento nº. 169634/2015, apresentado pelo ora Agravante João Paulo Martins de Siqueira, o qual foi desprovido, à unanimidade, por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, restando, assim, ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE SUSPENDEU OS PROCESSOS EM QUE SE PLEITEIAM A TRANSFERÊNCIA DE POTENCIAL CONSTRUTIVO – SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA EMISSÃO DAS CERTIDÕES DE POTENCIAL CONSTRUTIVO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

1 – No caso dos autos, a possibilidade da ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação resta cristalino, pois a ampla negociação das Certidões de Potencial Construtivo Não Utilizado no mercado imobiliário de Cuiabá, bem como de fortes indícios de ilegalidades no processo de doação da área em discussão, assim como nos diversos outros atos administrativos que autorizaram a emissão das Certidões de Potencial Não Utilizado nºs 0448,0922 e 0923 e, posteriormente, a transação destas com diversos empreendimentos no Município de Cuiabá, apontadas não só pelo órgão ministerial como pelo próprio ente municipal.

2 – A medida adotada pelo magistrado singular, portanto, é extremamente consentânea, visando resguardar os direitos daqueles que, a par da legislação vigente, deve sempre obedecê-la. Para tal é necessário, portanto, a confrontação do plano diretor, do Estatuto das Cidades e do resultado constante nas certidões de potencial construtivo, conforme delineia a decisão do Juízo de 1º Grau.

3 – Para as certidões emitidas em desrespeito à legislação nada impede a intervenção judicial, principalmente quando há perigo de dano ao erário e à coletividade.

Outrossim, inexiste a possibilidade de ocorrer lesão grave ou de difícil reparação, haja vista que a decisão judicial que determinou a suspensão dos processos de outorga ou transferência do potencial construtivo contido nas áreas demandadas foi proferida no ano de 2014, o que descaracteriza a urgência na concessão da tutela pretendida.

Ante o exposto,
desprovejo
o recurso de agravo de instrumento apresentado por João Paulo Martins de Siqueira.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2021